Tribunal: STF
Processo: AI 559458
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
A parte agravante não demonstra que
conste dos autos a peça que o despacho agravado teve como ausente,
qual seja, o acórdão proferido nos embargos de declaração, que, por
integrar o acórdão recorrido, trata-se de peça de traslado
obrigatório, cuja ausência acarreta o não-conhecimento do agravo de
instrumento.
Agravo regimental a que se nega provimento.